Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, sem preparo, interposta por LEONARDO ALVES DE SOUSA. Nesta instância recursal, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça indeferida na origem. Em razão da excepcionalidade do pedido, comprove o suplicante que atende aos requisitos para o deferimento da benesse ou recolha o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006